Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700907-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELLIPE SOBRAL LOUREIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo para determinar ao DF a contratação imediata do recorrente. Sustenta que foi aprovado no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto para a rede pública, tendo sido classificado em 1o lugar para área de música, instrumento guitarra, turno diurno, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto. Assinala que houve sua preterição em razão de um candidato, aprovado em 4o lugar, ter sido convocado para a Escola Parque Anísio Teixeira, Ceilândia, bem como que, ao contrário do que foi reconhecido na decisão que indeferiu o pedido de tutela, o candidato convocado não se encontra na lista de aprovados para as vagas referentes à região administrativa de Ceilândia, mas sim na lista da região do Plano Piloto. Razão assiste ao agravante. Na forma do art. 3o da Lei 12.153/09, o juiz poderá conceder de ofício ou a requerimento da parte, medidas cautelares e antecipatórias a fim de evitar prejuízo de difícil ou incerta reparação. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito invocado a amparar a medida pleiteada. O documento de ID. 17574890 demonstra que, inicialmente, não havia previsão do componente curricular “Música/Guitarra” para a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, conforme item 1.2 do Anexo II do Edital No 40/2018. O Edital no 68/2018 (ID. 17574894) homologou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de docentes, e para a Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto, componente curricular Música/Guitarra/Diurno, o autor logrou êxito em conquistar o primeiro lugar no certame, e o Sr. Eudes de Carvalho Braga, o quarto lugar. Dessa forma, está demonstrado que ambos os candidatos concorreram pela mesma Coordenação Regional de Ensino (Plano Piloto), mesmo componente curricular (música/guitarra) e mesmo turno de trabalho (diurno), o que caracteriza a preterição do autor em face da convocação do candidato Eudes de Carvalho Braga, que foi aprovado em posição posterior ao autor. Aliado a este fato, o documento elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal de ID. (ID 65642063 – PAG 4 – processo de origem 0723340-14.2020.8.07.0016) concluiu que de fato os dois candidatos concorreram ao mesmo cargo e que no entanto foi convocado o aprovado em quarto lugar, e solicitou, inclusive, pronunciamento da regional de Ceilândia. Vejamos: “(...) tanto o Sr. FELLIPE SOBRAL LOUREIRO, no caso o denunciante, quanto o Sr EUDES DE CARVALHO BRAGA, são de fato pertencentes ao "banco"de aprovados da Coordenação Regional do Plano Piloto, no entanto o denunciado foi convocado e contratado pela Coordenação Regional de Ceilândia, conforme consta na denúncia: "Ocorre que, em 25 março de 2019, a Secretaria de Educação do Distrito Federal contratou o professor EUDES DE CARVALHO BRAGA que foi aprovado no mesmo concurso em 4° lugar, para função de professor na Escola Parque Anisio Teixeira, localizada em QNM 27, Módulo B, Ceilândia- DF. Posto isto, sugerimos s.m.j. que o referido processo seja encaminhado para o regional de Ceilândia para pronunciamento.” Por ocasião da abertura de vaga em outra região administrativa, a Administração Pública deveria oferecer a vaga para preenchimento de acordo com o critério de colocação no concurso público, e não restou esclarecido o motivo da convocação de candidato em quarto lugar, quando sequer o primeiro havia sido convocado. Dessa forma, tenho por presente a plausibilidade do direito do agravante. ANTE O EXPOSTO, concedo a tutela de urgência requerida a fim de determinar que a agravada promova a convocação imediata do autor para o preenchimento do cargo de professor temporário diante da sua preterição, até a decisão definitiva. Concedo à presente decisão força de mandado. Intimem-se as partes. Comunique-se ao juízo processante. Brasília/DF, 10 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L